Tribunal: TJES
Processo: 5039878-33.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039878-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIAS COCO MODAS LTDA
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5039878-33.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO(A):
DIAS COCO MODAS LTDA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLATAFORMA DIGITAL (INSTAGRAM). DESATIVAÇÃO DE CONTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TERMOS DE USO (PROPRIEDADE INTELECTUAL/FALSIFICAÇÃO). AUSÊNCIA DE PROVA ESPECÍFICA DA INFRAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para confirmar a tutela de urgência, determinando a restituição do domínio do perfil “@indi_loja” à autora, bem como condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A condenação decorre da desativação da conta comercial da recorrida na plataforma Instagram, sob a justificativa de violação de termos de uso, sem comprovação da conduta infracional específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta a parte recorrente, em síntese, que a desativação da conta ocorreu no exercício regular de direito, em virtude de violação aos "Termos de Uso" e "Diretrizes da Comunidade", especificamente quanto à propriedade intelectual e venda de produtos falsificados. Alega a impossibilidade de intervenção do Judiciário na autonomia privada e liberdade de contratar, bem como a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a desativação da conta da recorrida foi legítima e se houve dano moral indenizável.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrida se enquadram como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida. O provedor de aplicações sustentou que a conta foi desativada por violação de propriedade intelectual e venda de falsificações. Contudo, limitou-se a trazer alegações genéricas e transcrever seus termos de uso, sem acostar aos autos qualquer prova robusta e específica do conteúdo que teria ensejado a punição.

6.

Não basta à plataforma alegar que houve denúncia de terceiros ou infração às diretrizes. É imperioso demonstrar o fato desconstitutivo do direito autoral, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A desativação sumária, sem a devida especificação da conduta violadora, fere o dever de informação e a transparência que devem reger as relações consumeristas, configurando abuso de direito.

7.

No tocante aos danos morais, é cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do STJ) quando há ofensa à sua honra objetiva. No caso em tela, a suspensão indevida de conta utilizada para fins comerciais (conta comercial) privou a recorrida de importante ferramenta de trabalho e marketing, gerando prejuízo à sua imagem perante a clientela e credibilidade no mercado.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais), considerando ainda o porte econômico da Recorrente (uma das maiores empresas de tecnologia do mundo), a gravidade da conduta (banimento sem prova) e a extensão do dano (perda de canal de vendas).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)